Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603024-65.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
26/06/2024
Número: 0603024-65.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 22/04/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022-ANDERSON FERREIRA DA SILVA-
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDERSON FERREIRA DA SILVA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
ANDERSON FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43895279
25/06/2024
16:33
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.504

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603024-65.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ANDERSON FERREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
REQUERENTE: ANDERSON FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS. DEPUTADO
FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DO
R E L A T Ó R I O F I N A N C E I R O D E
CAMPANHA. OMISSÃO DE GASTOS.
VALOR E PERCENTUAL QUE PERMITEM
A MERA APOSIÇÃO DE RESSALVAS.
NECESSIDADE DETERMINAÇÃO DE
R E C O L H I M E N T O A O T E S O U R O
N A C I O N A L , E M V I R T U D E D A
CONFIGURAÇÃO DE PAGAMENTO COM
R E C U R S O S D E
O R I G E M N Ã O
IDENTIFICADA. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. O atraso na entrega dos relatórios
financeiros pode ensejar apenas ressalva,
sobretudo quando se tratar de curto período
e o quantitativo não se mostra relevante no
contexto das contas.

2. A identificação de notas fiscais
eletrônicas, de despesas omitidas na
p r e s t a ç ã o d e c o n t a s , c o n f i g u r a
irregularidade e, quando não comprovada a
origem do pagamento, pode constituir
utilização de recursos de origem não
Num. 43895279 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/06/2024 16:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062516335571900000042850393
Número do documento: 24062516335571900000042850393
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:46:43

identificada, ensejando a necessidade de
recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional.

3. A mera alegação de desconhecimento da
despesa não afasta a irregularidade
l o c a l i z a d a p o r p r o c e d i m e n t o d e
circularização realizado pelo setor técnico.
D e s s e m o d o , a u s e n t e a d e v i d a
comprovação do cancelamento da nota
fiscal, fica mantida a irregularidade de
omissão de despesa.

4. A intempestiva assunção da dívida pela
agremiação, relativa à nota fiscal
inicialmente omitida não possui o condão de
afastar a irregularidade e tampouco a
necessidade de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

5. Contas aprovadas com ressalvas, com
determinação de recolhimento.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 24/06/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por ANDERSON FERREIRA
DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido dos
Trabalhadores, nas Eleições de 2022.

O candidato apresentou a prestação de contas parcial em 13/09/2022. As
contas finais foram entregues na data de 31/10/2022, com retificadoras em 09/11/2023.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº
23.607/2019, transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro
candidato ou partido político, conforme certidão (ID 43417159).

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo
exame das contas, emitiu parecer de diligências, manifestando-se pela reapresentação da
Num. 43895279 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/06/2024 16:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062516335571900000042850393
Número do documento: 24062516335571900000042850393
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:46:43

prestação de contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema
de Prestação de Contas de Campanha Eleitoral – SPCE ou mesmo via Pje, conforme a
necessidade de incluir ou não dados retificadores (ID 43739938).

Com a documentação e a apresentação de contas retificadoras, os autos
retornaram à unidade técnica que, no parecer conclusivo, opinou pela desaprovação, em
razão de irregularidade nos itens 1.2, além de apontar ressalvas em relação aos itens 8.2
e 12.1, conforme detalhamento:

Item 1.2: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha;

Item 8.2: Omissão de despesa;

Item 12.1: Dívidas de campanha.

Independente de intimação, o prestador peticionou, fazendo a juntada de
documentos (ID 43863386).

Seguiram os autos para a Procuradoria Regional Eleitoral que opinou pela
aprovação com ressalvas das contas, nos termos do art. 74, II, da Res. TSE n°
23.607/2019, com a devolução de recursos ao Tesouro Nacional (item 8.2) (ID
43864285).

Após, vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por ANDERSON
FERREIRA DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido
dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022.
Num. 43895279 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/06/2024 16:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062516335571900000042850393
Número do documento: 24062516335571900000042850393
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:46:43

O candidato recebeu 11.034 votos válidos e em sua campanha eleitoral
movimentou as seguintes receitas e despesas:

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo
exame das contas, emitiu parecer conclusivo, manifestando-se pela desaprovação, em
razão de irregularidade no item 1.2, e ressalvas em relação aos itens 8.2 e 12.1

Nesse contexto, passa-se, então, à análise das irregularidades.

Item 1.1.1: Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha

Ao final da análise efetuada pelo Setor Técnico, foi apontada como
irregularidade remanescente o descumprimento do prazo para entrega dos relatórios
financeiros de campanha.

Dispõe o art. 47, inc. I, da Resolução-TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE
à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse
fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do
recebimento;

Tal obrigatoriedade visa ao acompanhamento e fiscalização concomitante
dos recursos arrecadados pelo candidato, conferindo transparência à campanha eleitoral.

De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte, “O atraso no envio dos
relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo
a análise de cada caso específico pelo órgão julgador” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060273013, Acórdão de , Relator(a) Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 222, Data 14/11/2023).

Num. 43895279 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/06/2024 16:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062516335571900000042850393
Número do documento: 24062516335571900000042850393
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:46:43

No caso, constou do parecer conclusivo a indicação de envio intempestivo
das seguintes doações:

Assim, tem-se que o prestador recebeu uma doação do Diretório Nacional, no
montante de R$ 165.000,00 e uma doação proveniente de financiamento coletivo, no
montante de R$ 300,00.

No que tange à doação realizada pela Direção Nacional do Partido do
prestador, esta Corte tem entendimento pacífico de que, apesar da entrega intempestiva,
não há prejuízo para a transparência das contas de campanha. Nesse sentido:

“Considerando as peculiaridades do caso, mais especificamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido
mediante a aposição de ressalva.”

(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão
de , Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022)

Certamente, a análise do atraso na entrega dos relatórios financeiros deve
considerar tanto o valor e origem da doação, quanto o número de dias de atraso.

Com efeito, a única doação de recursos de financiamento coletivo, no
montante de R$ 300,00, representa 0,08% dos recursos movimentados na campanha e
foi informada pelo candidato em momento anterior à eleição, com atraso de apenas 4
(quatro) dias.

Quanto ao tema, o entendimento desta Corte é no sentido de que: “O atraso
na entrega dos relatórios financeiros de campanha, quando perdura por poucos dias e é
apresentado com significativa antecedência em relação à data das eleições, pode ser
superado mediante a aposição de ressalva” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060367597, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 189, Data 26/09/2023).

Com efeito, sabe-se que o atraso na entrega dos relatórios constitui
irregularidade que pode conduzir à desaprovação das contas. Contudo, na espécie, a
informação registrada em momento anterior à eleição com atraso de apenas 4 (quatro)
dias, não resultou em prejuízo à atividade fiscalizatória. A irregularidade representa 0,08%
dos recursos financeiros movimentados na campanha.
Num. 43895279 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/06/2024 16:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062516335571900000042850393
Número do documento: 24062516335571900000042850393
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:46:43

Item 8.2: Omissão de despesa

O parecer conclusivo indicou a existência de despesa de natureza eleitoral
não informada no sistema SPCE. A nota fiscal totaliza R$ 8.800,00 e foi localizada na
base de dados da Justiça Eleitoral “mediante circularização e/ou informações voluntárias
de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais”:

Em sua manifestação (ID 43748383), o candidato prestador de contas
justificou que “O serviço referente a este serviço não foi prestado, de forma que a nota
fiscal foi cancelada. Requer-se prazo para juntada de documento comprobatório do
cancelamento”.

Constou no parecer conclusivo que a inconsistência foi mantida, face a
ausência de cancelamento do referido documento fiscal.

É certo que a mera declaração de que a nota foi cancelada,
desacompanhada de qualquer comprovação de tal alegação, não supre a exigência da
Resolução TSE n. 23.607, que estabelece seus artigos 59 e 92, §6º:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais
e municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos: ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º,
inciso XIII, da Resolução nº 23.624/2020)

§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas
após sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à
Justiça Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a
comprovação de cancelamento, junto com esclarecimentos firmados
pela fornecedora ou pelo fornecedor.

Assim, a emissão de nota fiscal para o CNPJ da campanha gera a
presunção de existência da despesa subjacente ao documento, e no caso, como
verificado, tais notas encontram-se na situação ativa.

Não se desconhece que o Tribunal Superior Eleitoral adota entendimento no
sentido de que “... a mera circunstância de o candidato ter sido omisso quanto à juntada
Num. 43895279 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/06/2024 16:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062516335571900000042850393
Número do documento: 24062516335571900000042850393
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:46:43

de notas fiscais de serviços de campanha não implica concluir , por si só, que houve
doações por fonte vedada de pessoas jurídicas, sendo certo que “[ ...] a restituição
somente está autorizada pela legislação quando efetivamente são identificados recursos
de origem não identificada ou de fonte vedada, não quando a circularização indica
despesa supostamente não declaradas [...] ( PC 0601227-40/DF, rel. designado Min.
Alexandre de Moraes, julgada em 9.8.2022)” ( TSE, PC 060118588/DF. re. min. Raul
Araújo Filho, DJE 13.03.2023).

No presente caso, muito embora o candidato tenha alegado que o serviço
não foi realizado e que a nota teria sido cancelada, em sua prestação de contas
retificadora nº de controle 4749268500010209112023, apresentada em 09 de novembro
de 2023, o prestador passou a declarar aludida despesa como despesa efetuada e
não paga (ID 43762485). Na mesma oportunidade, apresentou instrumento de assunção
de dívida pelo Diretório Estadual da agremiação, no qual há expressa referência a Nota
Fiscal nº 06 (ID 43762644).

Em momento posterior, o prestador compareceu aos autos, apresentando
novo instrumento de assunção de dívida, pelo qual o Diretório Estadual da
agremiação, reconhece a despesa eleitoral, comprometendo-se com o seu
pagamento, nos termos de cronograma ali constante (ID 43863391).

Em outras palavras, embora o prestador afirme desconhecer a dívida, ele
próprio apresenta documentos que demonstram o reconhecimento desta dívida pelo
Diretório Estadual.

Não obstante tal reconhecimento tenha sido feito pela Agremiação, a
localização de despesa de natureza eleitoral, inicialmente não informada, implica no
reconhecimento da utilização de recursos de origem não identificada (RONI) já que, seu
pagamento não transitou regularmente pela conta bancária de campanha, e o
reconhecimento da dívida e sua assunção pelo Diretório Estadual, ocorreu em
descumprimento ao prazo previsto para tal desiderato, que deveria de se dado ato da
prestação de contas final, nos termos do art. 33, § 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Dessa forma, a superveniente declaração da despesa em questão como
“efetuada e não paga” não possui o condão de afastar a apontada irregularidade de
omissão de despesa, por infringir o que dispõe o art. 53, I, g, da Resolução TSE n.
23.607/2019, bem como não afasta a necessidade de determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional, da importância de R$ 8.800,00, nos termos do artigo 32 c/c 79 da Res.
TSE nº 23.607/2019.

Não obstante, a irregularidade de omissão de despesa representa 2,55% dos
das despesas declaradas, sendo que, isoladamente considerada, enseja tão somente a
aposição de ressalva.

Item 12.1: Dívida de campanha

O Parecer Conclusivo indicou a existência de dívidas de campanha
decorrentes do não pagamento de despesas contraídas na campanha, no montante de
Num. 43895279 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/06/2024 16:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062516335571900000042850393
Número do documento: 24062516335571900000042850393
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:46:43

R$ 8.800,00 (id. 43762669), em virtude de que não teriam sido apresentados os seguintes
documentos, conforme dispõe o art. 33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

- Autorização do órgão nacional para assunção da dívida pelo órgão
partidário da respectiva circunscrição;

- Acordo expressamente formalizado, no qual deverão constar a origem e o
valor da obrigação assumida, os dados e a anuência do credor;

- Cronograma de pagamento e quitação que não ultrapasse o prazo fixado
para a prestação de contas da eleição subsequente para o mesmo cargo; e o Indicação
da fonte dos recursos que serão utilizados para a quitação do débito assumido.

Constou, ainda, no parecer conclusivo que a inconsistência estava sendo
“mantida”, já que “Nenhuma manifestação foi apresentada pelo candidato prestador de
contas”.

Com base nos mesmos argumentos, a Procuradoria Regional Eleitoral
também opinou pelo reconhecimento da irregularidade em questão.

Não obstante, conforme já tratado no tópico anterior, a despesa em questão é
a mesma que havia sido inicialmente omitida na prestação de contas final.

Em sua prestação de contas retificadora nº de controle
4749268500010209112023, apresentada em 09 de novembro de 2023, em decorrência
dos apontamentos do parecer de diligências, o prestador passou a declarar aludida
despesa como despesa efetuada e não paga (ID 43762485). Na mesma oportunidade,
apresentou instrumento de assunção de dívida pelo Diretório Estadual da agremiação, no
qual há expressa referência a Nota Fiscal nº 06, no qual se verifica que havia cronograma
de pagamento, acompanhado ainda da respectiva autorização do Diretório Nacional (ID
43762644).

Assim, o apontamento do parecer conclusivo quanto à ausência de tais
documentos parece ter se dado de forma equivocada.

Considerando tratar-se de irregularidade que não havia sido apontada no
parecer de diligências, deveria ter sido oportunizado ao prestador a sua manifestação,
oportunidade que acabou não ocorrendo.

Não obstante, em momento posterior ao parecer conclusivo, apesar de não
intimado, o prestador compareceu aos autos espontaneamente, apresentando novo
instrumento de assunção de dívida, pelo qual o Diretório Estadual da agremiação,
reconhece a despesa eleitoral, comprometendo-se com o seu pagamento, nos
termos de cronograma ali constante, acompanhado da autorização do Diretório Nacional
(ID 43863391).

Neste contexto, em que pese o novo acordo apresentar cronograma de
pagamento diverso (com maior prazo de parcelamento) do que havia sido apresentado, é
certo que esta é uma questão que não cabe à Justiça Eleitoral interferir. Tendo sido
apresentados os documentos necessários, que demonstram a fonte de pagamento dos
Num. 43895279 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/06/2024 16:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062516335571900000042850393
Número do documento: 24062516335571900000042850393
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:46:43

recursos e o cronograma não ultrapassando o prazo fixado para a prestação de contas da
eleição subsequente para o mesmo cargo, deve ser tida por regular a assunção realizada.

Portanto, tem-se por sanada a irregularidade.

Conclusão

Em conclusão, ressalta-se que a prestação de contas deve ser analisada em
seu contexto global, a separação em tópicos visa apenas facilitar a compreensão das
razões que implicaram nas hipóteses trazidas pelo art. 74, incisos I a III, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Na espécie, o acerto contábil realizado pelo prestador trouxe irregularidades
que não ultrapassam 10% dos recursos utilizados na campanha, possibilitando aplicação
dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos de reiterada
jurisprudência deste Tribunal.

Logo, as contas de campanha devem ser APROVADAS COM RESSALVAS,
nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, com a determinação
de recolhimento de valores, nos termos desta fundamentação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, voto pela:

a) APROVAÇÃO COM RESSALVAS das contas apresentadas por
ANDERSON FERREIRA DA SILVA, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal,
pelo Partido dos Trabalhadores, nas Eleições de 2022, nos termos do art. 74, II, da
Resolução TSE n° 23.607/2019;

b) DETERMINAÇÃO para que o candidato proceda à devolução ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena de remessa dos
autos à Advocacia Geral da União, com incidência de atualização monetária e juros de
mora, sobre a quantia de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), referentes aos
recursos de origem não identificada, a partir do termo final do prazo para o recolhimento
voluntário, nos termos do inciso II do art. 39 da Resolução TSE n. 23.709/22.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA
Num. 43895279 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/06/2024 16:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062516335571900000042850393
Número do documento: 24062516335571900000042850393
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:46:43

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603024-65.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ANDERSON FERREIRA DA SILVA DEPUTADO FEDERAL - - Advogados do(a) INTERESSADO:
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A -
REQUERENTE: ANDERSON FERREIRA DA SILVA -
Advogados do(a) REQUERENTE: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON
CESAR DA ROCHA - PR46984-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Julio Jacob Junior. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadores eleitorais
Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 24.06.2024

Num. 43895279 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/06/2024 16:33:58
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24062516335571900000042850393
Número do documento: 24062516335571900000042850393
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 26/06/2024 09:46:43